Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701288-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO EVARISTO RICARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0705816-61.2021.8.07.0018, junto ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela do autor para que fosse mantido no concurso público descrito na inicial, com designação de nova data para perícia médica. Em síntese, alega o autor ter se inscrito no concurso público para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Artes, da Secretaria de Estado de Educação do DF, em 2017. Diz não ter conseguido comparecer à perícia médica por estar acometido de falta de mobilidade. Afirmou estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Relatei. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A tutela antecipada tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Assim, deve o magistrado concedê-la somente quando convencido da presença dos requisitos legais. Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Nesse sentido, vejo que a decisão “a quo” atacada deve ser prestigiada, uma vez que a entendo correta. Conforme se verifica dos fatos, não restaram comprovados os requisitos para deferimento da liminar. Isto porque, o agravante não demonstrou o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal. No caso em apreço, verifica-se que o concurso de que o agravante participou é do ano de 2017. A convocação para a perícia médica, a qual o agravante não compareceu, data de 09/06/2017 (i.d. 100652628-autos principais), cuja homologação do resultado final também ocorrera em 2017 (i.d. 100652624). Nesse sentido, decorridos quase quatro anos, não se pode falar em urgência no pronunciamento judicial. Também não restou comprovada a razão do não comparecimento à etapa do exame prevista em edital. Portanto, não restaram demonstrados a prova inequívoca nem o perigo da demora. Em face do exposto, admito o processamento do recurso e, por estarem ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, indefiro o pedido o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 16:26:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator